Tribunal: CARF
Processo: 13971.720877/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720877/2007-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.926 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR.
EXCLUSÃO.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para fins de dedução da área tributável, o contribuinte deve comprovar a
existência, em seu imóvel, de área que se enquadre nos requisitos previstos na
lei para ser considerada como uma área de preservação permanente. Esta
comprovação pode ser feita mediante Laudo Técnico emitido por profissional
habilitado acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica
e que cumpra os requisitos das Normas ABNT.
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM
MATRÍCULA. NECESSIDADE.
Cabe ao contribuinte atestar a existência da referida área de reserva legal
mediante a averbação na matrícula do imóvel que informe expressamente a
área gravada.
ITR.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
EXCLUSÃO.
ADA.
NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse Ecológico.
Não tendo o contribuinte comprovado que houve ampliação das restrições de
uso previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual; ou ainda que referido
ato declarou determinadas áreas comprovadamente imprestáveis para a
atividade rural, não há como considerar tais áreas como de interesse ecológico
para fins de isenção do tributo rural.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720877/2007-60
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720877/2007-60

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, lavrado em
razão da glosa, pela autoridade fiscalizadora, das áreas de preservação permanente e áreas de
utilização limitada declaradas pelo contribuinte em DIAT, além do reajuste do valor da terra nua,
arbitrado com base na tabela de sistema de preços SIPT.
Com relação às áreas isentas, a fiscalização afirmou que a glosa da área de
preservação permanente ocorreu pois não foi apresentado laudo técnico que a comprovasse. Já
em relação à área de utilização limitada, a mesma foi glosada pois não foi apresentado laudo
técnico comprobatório, bem como a averbação constante do registro de matrícula do imóvel não
informa quanto da área foi gravado como de utilização limitada.
Acerca do VTN, os laudos de avaliação apresentados pelo contribuinte foram
desconsiderados por não estarem de acordo com as normas da ABNT. Assim, o mesmo foi
arbitrado com base no SIPT da região.
Cientificado do lançamento, o RECORRENTE apresentou tempestivamente sua
impugnação, alegando, basicamente, que o ITR não era devido pois o imóvel estava inserido em
área de interesse ambiental (Parque Nacional da Serra do Itajaí). Ademais, pediu prazo para
juntar laudo de avaliação que cumpra as normas técnicas da ABNT. Durante a fiscalização,
apresentou o Ato Declaratório Ambiental relativo a outro exercício, bem como a matrícula do
imóvel.
A autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar os fundamentos da
impugnação, entendeu pela manutenção das glosas efetuadas pela autoridade fiscalizadora, pois
não foram cumpridos os requisitos para comprová-las, já que o ADA foi apresentado de forma
intempestiva e ainda não foram nele informadas as áreas isentas do imóvel; além disso, não foi
apresentado qualquer laudo técnico a fim de comprovar a existência e dimensão das áreas que se
enquadram nas isenções.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720877/2007-60

No caso específico no caso da área de reserva legal (área de utilização limitada
declarada), afirmou que a averbação constante na matrícula do imóvel não informa o percentual
da área gravada como de utilização limitada.
Quanto ao VTN, apresentou argumentos quanto à legalidade do SIPT,
esclarecendo que o valor arbitrado poderia ser revisto em caso de apresentação de laudo técnico
que atendesse os requisitos das normas da ABNT, o que não foi apresentado nos autos.

Recurso Voluntário
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Em suas razões, o RECORRENTE alega que há excesso de rigor no r. acórdão, na
medida em que apresentou o ADA e averbou as áreas de preservação permanente e de utilização
restrita na matrícula do imóvel. Ademais, volta a afirmar que o imóvel estaria inteiramente
inserido no Parque Nacional da Serra do Itajaí, estando em vias de concretização do processo de
desapropriação.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.SNG.0619.REP.082.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Preliminarmente, infere-se do recurso voluntário que apesar da autoridade
fiscalizadora ter alterado o VTN, esta matéria não foi objeto do recurso voluntário, limitando-se
o mesmo a questionar a glosa das áreas de proteção permanente e de utilização restrita
declaradas pelo contribuinte.

MÉRITO
Apesar de terem sido tratadas em conjunto pelo RECORRENTE em seu recurso
voluntário como sendo áreas de preservação permanente, observa-se que, no presente caso, o
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720877/2007-60

RECORRENTE declarou em sua DITR a existência de áreas de utilização limitada e de áreas de
proteção permanente.
É necessário, de início, esclarecer o que se entender por áreas de utilização
limitada. Este conceito apenas pode ser encontrado no art. 16 da IN SRF no 60/2001, que
dispunha sobre as regras de apresentação da DITR, norma revogada pela IN no 256/2002, a ver:
Art. 16. São áreas de interesse ambiental de utilização limitada:
I - as áreas de reserva legal, onde a vegetação não pode ser suprimida, podendo apenas
ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, averbadas no registro de
imóveis competente, descritas no art. 16 da Lei No 4.771, de 1965, com redação dada
pela Medida Provisória No 2.080-63, de 18 de maio de 2001;
II - as áreas de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), destinadas à proteção
de ecossistemas de domínio privado, onde só pode ser permitida a pesquisa científica e
a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais, reconhecidas pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama),
mediante requerimento do proprietário, conforme o previsto no art. 21 da Lei No 9.985,
de 18 de julho de 2000, e no Decreto No 1.922, de 5 de junho de 1996;
III - as áreas de servidão florestal, onde o proprietário renuncia voluntariamente, em
caráter temporário ou permanente, a direitos de supressão ou exploração da vegetação
nativa, averbadas no registro de imóveis competente, após anuência do órgão ambiental
estadual, descritas no art. 44A da Lei No 4.771, de 1965, acrescido pela Medida
Provisória No 2.080-63, de 2001;
IV - as áreas comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico, mediante ato do órgão competente federal ou estadual, em caráter
específico para determinadas áreas do imóvel, conforme previsto no art. 10, § 1o, inciso
II, alínea "c" da Lei No 9.393, de 1996.
Parágrafo único. Para fins de exclusão do ITR, as áreas mencionadas nos incisos I e III
deverão estar averbadas no registro de imóveis competente por ocasião do fato gerador.
Apesar da norma ter sido revogada, é importante norte interpretativo, já que o
conceito de área de utilização limitada não foi mantido pela IN SRF no 256/2002.
Em suas defesas, o RECORRENTE não apresentou muitas informações sobre as
razões que o levaram a declarar a área como de utilização limitada, limitando-se a alegar que tal
classificação decorre do fato do imóvel estar situado no Parque da Serra do Itajaí. Assim, é
possível interpretar que a mesma seja enquadrada, por exemplo, como área de reserva legal, ou
até mesmo como área imprestável para a atividade rural, declaradas de interesse ecológico, já
que o contribuinte afirma estar ela inserida em um Parque Nacional.
Afirma o RECORRENTE que houve rigor excessivo da DRJ, na medida em que
teria apresentado o ADA, assim como averbou as áreas de preservação permanente e de
utilização limitada na matrícula do imóvel, devendo elas serem reconhecidas para fins de isenção
do ITR.
Em princípio, importante salientar que a glosa das áreas não ocorreu somente em
função da suposta não apresentação do ADA; a motivação da glosa se deu pela falta da efetiva
comprovação da existência das áreas, mediante a apresentação de laudo técnico. Especificamente
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720877/2007-60

em relação à área de utilização limitada, a averbação na matrícula do imóvel também não
especificou quanto da área foi gravada para tal finalidade.
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre as questões
levantadas pelo RECORRENTE. Antes, contudo, importante apresentar as normas que envolvem
o tema sob análise, na redação vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720877/2007-60

(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720877/2007-60

Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.

Da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a exclusão de áreas
do campo de incidência do ITR é possível desde que sejam observadas as condições legais
estabelecidas. Assim, o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do ITR não é
uma criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81, cuja
redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser obrigatória a apresentação do ADA
protocolado junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001,
como se depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação deve se dar
de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o tema, cito as palavras do ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa ser capaz de
concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a utilização da
função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como instrumento de política
ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de
incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe ao direito de
propriedade.
Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências, trata-se
de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor
fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que, após
a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam
com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, para as providências cabíveis.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720877/2007-60

Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria técnica do
IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita Federal do Brasil,
evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de manter o
controle em relação à desoneração tributária, inclusive criando fontes de custeio da
atividade administrativa ao prever a necessidade de pagamento de uma taxa de vistoria,
a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a existência das áreas excluídas de
tributação, poderia ensejar o lançamento de ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo IBAMA
ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho e a natureza das
áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como fatores a evidenciar a
relevância ou não da atuação administrativa em determinada propriedade. Assim, não
faria sentido aceitar que o contribuinte nada declare ao Ibama, não se submeta a
qualquer tipo de controle do Órgão ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no uso de
suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na data da
ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para usufruir do favor
fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre observando as limitações
dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo do mesmo diploma legal, pelas
quais se conclui que as normas reguladoras das matérias que tratam de isenção não
comportam interpretação ampliativa e vinculam a atuação da autoridade administrativa
na constituição do crédito tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do exercício 2001
para fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva
existência das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam estar devidamente comprovadas
por Laudo emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449/2002,
que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte em ADA
devem estar respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por
exemplo, um laudo ou, em casos específicos, uma averbação na matrícula do imóvel), não
podendo ser um valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que
ateste a existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada em
ADA. No caso de uma reserva legal, por exemplo, esse documento específico pode ser a
averbação na matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação permanente, um Laudo
Técnico, com os requisitos da ABNT, poderia atestar a sua existência.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720877/2007-60

Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas
de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para
fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência
dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016,
conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor
do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012. No entanto, esta orientação não dispõe sobre a
dispensa de ADA para as áreas de Interesse Ecológico; ao contrário: ela traz observação expressa
no sentido de dispensar o ADA relativo a tal área apenas até o exercício 2000, permitindo
concluir que o ADA é obrigatório para redução da área de Interesse Ecológico a partir do
exercício 2001.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720877/2007-60

Ademais, com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em síntese, tem-se as seguintes premissas:
 apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas
ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação do ADA
até o exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação do ADA é
obrigatória a partir do exercício 2001;
 todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas (por
Laudo Técnico ou outro documento apto a atestar a sua existência),
independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do
ADA;
 no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo tal averbação
suficiente para comprovar a sua existência independentemente de Laudo
Técnico.
Feitos esses esclarecimentos acerca da obrigatoriedade do ADA, passa-se a
analisar o caso concreto.

Da área de preservação permanente
Conforme exposto, as APPs podem ser excluídas da base de cálculo do imposto,
desde que atendidos os requisitos legais.
No caso, segundo a fiscalização, a glosa da referida área se deu porque não foi
apresentado laudo técnico que a comprovasse. Ou seja, a discussão envolvendo o ADA surgiu
apenas com a fase litigiosa do lançamento.
Como o presente caso envolve período anterior à vigência da Lei no 12.65/2012,
há orientação da PGFN no sentido de dispensar a apresentação do ADA. No entanto, mesmo
superada essa questão sobre a obrigatoriedade do ADA, o caso esbarra na motivação primária do
lançamento, qual seja: não comprovação da referida área de APP pelo contribuinte.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720877/2007-60

O contribuinte não apresentou Laudo Técnico indicando que há, em seu imóvel,
área que se enquadre naqueles requisitos previstos nos arts. 2° e 3° da Lei n° 4.771/1965 (antigo
Código Florestal, vigente à época dos fatos) para ser considerada como uma APP.
Cumpre salientar que há averbação contida na matrícula do imóvel informando
uma área de preservação permanente no local. Contudo, tal ato não pode ser utilizado como meio
de prova da existência de APP. Primeiro porque mencionada averbação não especifica o
tamanho da área gravada, tornando impossível a sua aceitação para comprovar sua existência.
Ademais, conforme já exposto, somente para a comprovação das áreas de reserva
legal (ARL) é que a averbação na matrícula do imóvel é suficiente; para as demais áreas, há
necessidade de comprovação de sua existência mediante Laudo específico (no caso da APP,
como dito, o Laudo deve especificar as áreas enquadradas nos arts. 2° e 3° da Lei n° 4.771/1965
– antigo Código Florestal, vigente à época dos fatos).
Isto porque a área de reserva legal (ARL) é apenas uma parcela do imóvel
necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos
ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas (art.
1o, §2o, III, da Lei n° 4.771/1965). Não há necessidade da ARL ter uma característica específica
ou ser enquadrada em situações particulares previstas em lei (como é o caso da APP). Assim, a
averbação do quantitativo de ARL em um imóvel é suficiente para atestar a sua existência,
situação que não ocorre para a APP.
Com base nas razões acima, entendo por manter a glosa da área de preservação
permanente (“APP”) declarada pelo contribuinte, em razão da falta de sua comprovação,
devendo ser mantida a decisão da DRJ.

Áreas de utilização limitada
Conforme já exposto, as áreas de utilização limitada são compostas pela área de
reserva legal, pelas áreas de reserva particular do patrimônio natural, e pelas áreas imprestáveis
para a atividade produtiva (estas últimas se declaradas de interesse ecológico, mediante ato do
órgão competente federal ou estadual).
No caso, segundo a fiscalização, a glosa da referida área se deu porque não foi
apresentado laudo técnico comprobatório, bem como a averbação constante do registro de
matrícula do imóvel não informa quanto da área foi gravado como de utilização limitada. Ou
seja, a discussão envolvendo o ADA surgiu apenas com a fase litigiosa do lançamento.
Contudo, o RECORRENTE não apresentou muitas informações sobre as razões
que o levaram a declarar a área como de utilização limitada, limitando-se a alegar que tal
classificação decorre do fato do imóvel estar situado no Parque da Serra do Itajaí. Assim, é
possível interpretar que a mesma seja enquadrada, por exemplo, como área de reserva legal, ou
até mesmo como área imprestável para a atividade rural, declaradas de interesse ecológico, já
que o contribuinte afirma estar ela inserida em um Parque Nacional.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720877/2007-60

Em qualquer caso, entendo que as alegações e documentos acostados aos autos
não são suficientes para atender o pleito do contribuinte, conforme adiante exposto.
Caso o contribuinte entendesse estar diante de uma área de reserva legal, não há
comprovação suficiente de sua existência. Apesar de haver dispensa de apresentação do ADA
para referida ARL no período objeto deste caso (conforme orientação da PGFN já exposta), não
há Laudo Técnico atestando a sua existência. Já a averbação na matrícula do imóvel, além de
mencionar ser referida área uma APP, não menciona o tamanho da área gravada, tornando
impossível a sua aceitação para comprovar sua existência.
Também entendo não haver comprovação de que referida área de utilização
limitada seria de interesse ecológico. Conforme exposto nas diversas normas sobre o tema já
citadas neste voto, as áreas de interesse ecológico devem ser declaradas por ato específico do
órgão competente, federal ou estadual:
IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Ora, não há nos autos indicação de que o imóvel em questão está englobado em
área de declarada de interesse ecológico por órgão competente, federal ou estadual. Em outras
palavras: não há prova de que o imóvel encontra-se inserido no Parque da Serra do Itajaí, como
alega o RECORRENTE.
Ainda assim, mesmo que o imóvel estivesse inserido em área do referido Parque,
caberia ao RECORRENTE comprovar que o imóvel foi, por exemplo, objeto de desapropriação
em razão da implementação da área de interesse ecológico. Sem essa comprovação, não há como
fugir da constatação de que o contribuinte permaneceu na posse do imóvel e, como tal, deveria
comprovar a existência da referida área de interesse ecológico mediante laudo técnico.
Isto porque a mera instituição de Parque não é suficiente para proteger uma área.
Enquanto não formalizada a desapropriação, é preciso demonstrar, primeiro, que a mencionada
área existe dentro do imóvel e que, além disso, há a devida proteção da área, mediante a sua
exploração limitada, como prevê a norma do órgão competente que a instituiu.
Neste sentido, cito as trecho do voto do ilustre Conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo no acórdão no 2201-005.404:
O simples fato do imóvel rural estar contido no perímetro do Monumento Natural
Cidade de Pedra, ainda que formalmente instituído por Decreto Municipal, por si só,
não implica qualquer exclusão da base de cálculo do ITR. Seria muito bom se assim
fosse. Bastasse uma previsão normativa qualquer e toda uma região estivesse protegida.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720877/2007-60

Contudo, é de conhecimento amplo o ritmo frenético do desmatamento, por exemplo,
do Bioma Amazônico, sendo inimaginável admitir que todos os que lá estão, mesmo os
que não se submetem a qualquer tipo de controle, ou os que estão a destruir tal
patrimônio natural, tivessem direito ao favor fiscal que, conforme citado alhures, dentre
outros, tem o nítido propósito de estimular a preservação do meio ambiente.
Ademais, as áreas de interesse ecológico não estão englobadas pela orientação da
PGFN de dispensa de apresentação de ADA (como exposto, apenas no que envolve as áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma
orientação da PGFN que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos
geradores anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012).
Portanto, a apresentação do ADA era obrigatória para o reconhecimento da
isenção da área de interesse ecológico. No caso, o ADA apresentado pelo contribuinte (ainda que
extemporâneo) não informada as áreas isentas do imóvel.
Resta, portanto, descumprido requisito obrigatório para reconhecimento de
suposta área de interesse ecológico.
Com base nas razões acima, entendo por manter a glosa da área de utilização
limitada declarada pelo contribuinte, em razão da falta de sua comprovação, bem como pela
ausência de ADA, devendo ser mantida a decisão da DRJ.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital